Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RAI no 1021777-46.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Olga Serafina de Oliveira, objetivando a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de concessão da tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização, proposta em desfavor da Aguas Cuiabá S/A.
Para tal desiderato, sustenta que possui 3 imóveis, um ao lado do outro, porém independentes, onde realiza contratos de alugueis para complementar sua fonte de renda.
Aduz, que apesar de serem independentes possuem apenas um hidrômetro, sendo que as faturas estão em nome do seu inquilino, que se encontra inadimplente e, portanto, fora realizado o corte no fornecimento da água em todas as casas.
Assim, alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de que seja realizada a ligação de água nos outros dois imóveis, a fim possibilita-la locar para terceiros.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, extrai-se dos autos que apesar de a autora, ora agravante, ser proprietária de 3 residências independentes, todas possuem o mesmo hidrômetro que regula e fornece águas aos imóveis.
Destaca que a unidade consumidora está registrada sobre a responsabilidade do inquilino de um dos imóveis, sendo que por estar inadimplente, fora realizado o corte no fornecimento do serviço público.
Nesse contexto, verifica-se, a princípio, que o corte no abastecimento da água ocorreu no exercício regular do direito da concessionária, diante da inadimplência das faturas.
Desta forma, ainda, que os gastos postulados sejam considerados propter rem, não há como determinar que a agravada restabeleça o fornecimento se o débito ainda existe.
Por outro lado, determinar a ligação apenas outros dois imóveis, demandaria da realização de uma obra na parte hidráulica, com a instalação de novos hidrômetros independentes e, para tanto, entendo razoável aguardar a manifestação da parte contrária, através do contraditório.
Portanto, a priori, não se verifica os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência recursal, devendo aguardar o mérito do presente recurso.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator